Tribunal: TJMT
Processo: 1028596-75.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028596-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 006.667.341-00 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITOS EXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028596-75.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme sentença de ID 96332044.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico (parcelas), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 96332046), a parte apelante sustenta que é titular da unidade consumidora nº 31969-4, e fora surpreendido com a cobrança de faturas nos valores de R$ 445,13 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e R$ 650,48 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), nos meses de agosto e setembro de 2017, respectivamente.

Alega que não há como acolher o laudo apresentado pelo Sr. Perito Judicial, que concluiu pela que o volume de água foi registrado a menor, uma vez que ao ser retirado o aparelho medidor da água para ser periciado, o substituindo por outro medidor, contata-se pelas últimas faturas que o consumo da água normalizou, em valores que condizem com o seu real consumo, bem como

não foi realizada a perícia
in loco
, para constatar ocorrência ou não de vazamentos.

Assevera que, analisando a imagem de ID

96332046, p.12, resta claro que os valores discutidos são desproporcionais diante do histórico de valores dos outros meses, comprovando ser ilegítima a progressividade e os aumentos das faturas discutidas na presente demanda.

Defende, ainda, a condenação da recorrida em ressarcir em dobro os valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42 do CDC.

Por fim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Em contrarrazões (ID 96332050), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028596-75.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ALFREDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 96328642) que a parte autora, ora apelante, é titular da unidade consumidora nº 31969-4, e que foi surpreendido com a cobrança de faturas nos valores de R$ 445,13 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) e, R$ 650,48 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), nos meses de agosto e setembro de 2017, respectivamente.

Sustentou que, por discordar dos valores cobrados, formalizou reclamação junto ao PROCON, mas que por receio de sofrer corte de sua água, não viu alternativa senão buscar amparo judicial.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito, condenação da requerida na repetição do indébito em dobro e, a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Jones Gattas Dias
julgou impr
ocedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Ressalta-se que por se tratar de serviço público, o faturamento do consumo de água goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público.

Contudo, não se pode olvidar que a presunção pode ser afastada diante de prova ou circunstância contrária que demonstre a existência de irregularidade.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica, a facilitação dos meios de prova a fim de atribuir ao fornecedor o ônus de produzi-la, nos casos em que este possua melhores condições financeiras e técnicas para tanto.

No entanto, depreende-se da conclusão do laudo pericial (ID 96332034) que:

A par de tais observações, o d. magistrado consignou que (ID 96332044):

“[...] O profissional fez relato da análise e da medição do consumo de água e respondeu aos quesitos, afirmando que o hidrômetro está instalado e lacrado corretamente; em conformidade com os padrões metrológicos do INMETRO e;
que está registrando a menor
.

[...] Com base nessas informações, a conclusão,
sem dúvida, é a de que a ré não agiu com ilegalidade na leitura dos meses de agosto e setembro de 2017, pois, pelo que se vê,
o único defeito do medidor é o de que estaria computando pelo menos 90 litros de água por dia e não a mais
.”
(g.n.)

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas ou materialidade com higidez suficiente para desconstituir a apuração e o parecer técnico emitido, e por corolário, o resultado da sentença atacada.

Assim, em que pese as razões da parte recorrente, a sentença não merece reparos.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DEVALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária.

2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ÁGUA – IMÓVEL DESABITADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PEDIDO FORMAL DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a improcedência da ação se, não há a demonstração de que o imóvel relativo à unidade consumidora objeto da presente ação não se encontrava habitado, além de não haver nos autos nenhuma prova do pedido formal do autor para suspender o fornecimento de água, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.-”
(TJMT Apelação Cível: 0058233-59.2015.8.11.0041, DES.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.”
(STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ)

- Data de publicação: 30/06/2017)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mas deixo de majorar os honorários recursais porquanto já fixados em patamar máximo, observando-se a suspensão da sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021